Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento de multa por descumprimento de ordem judicial, diante da alegação de cumprimento da obrigação de manutenção de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença.

2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536, e parágrafos, do CPC.

3. A obrigação de manutenção do plano de saúde foi imposta em desfavor de ambas as devedoras (sociedades anônimas Amil Assistência Médica Internacional S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A), sem qualquer limitação da responsabilidade das partes aludidas. 3.1. Além disso, ambas integram a mesma cadeia de fornecimento de serviço (plano de saúde), nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4. No presente caso houve a constituição de obrigação de manutenção do plano de saúde contratado pela credora. No entanto, ao tentar utilizar o serviço, este fora negado, com a justificativa de que o plano de saúde estava cancelado. Por essa razão não pode ser afastado o pagamento da multa em questão.

5. Recurso conhecido e desprovido.